Tribunal: TJSP
Processo: 2258811-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Execução de verba honorária – Expedição de ofícios visando à informação acerca de eventual modificação da situação financeira – Possibilidade, eis que a providência não é possível sem o auxílio do Estado no caso concreto, por envolver sigilo - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258811-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado
CHARLES DOUGLAS DA SILVA ROSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258811-37.2020.8.26.0000
No de Origem: 1040127-93.2019.8.26.0002
Agravante: Globo Comunicação e Participações S/A
Agravado: Charles Douglas da Silva Rosa Filho
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Adriana Marilda Negrão
VOTO no 39430
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Execução de verba honorária
Expedição de ofícios
visando à informação acerca de eventual modificação da
situação financeira
Possibilidade, eis que a providência
não é possível sem o auxílio do Estado no caso concreto,
por envolver sigilo - Decisão reformada Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 272 que em ação indenizatória já julgada,
consignou que cabe à exequente empreender os esforços possíveis
para diligenciar, pessoalmente, a fim de comprovar a alteração da
capacidade econômica do devedor, decorrente de aumento
patrimonial considerável, ficando assim afastada a situação de
hipossuficiência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformada, insurge-se a parte agravante, alegando, em
resumo, que somente com auxílio do Juízo conseguirá pesquisa de
bens e valores do executado, devendo se deferir tais pedidos para
pesquisa junto à Receita Federal, Banco Central (SISBAJUD) e DETRAN
(RENAJUD).
3.
Requer, o provimento do recurso, reformando-se a decisão
agravada.
4.
Recebi o recurso, observando que não há pedido de liminar ou
efeito suspensivo, e de todo modo é prudente o contraditório.
FUNDAMENTOS.
5.
O agravo prospera.
6.
De fato, somente com auxílio do Juízo a parte recorrente
conseguirá pesquisa de bens e valores do executado junto à Receita
Federal, Banco Central (SISBAJUD) e DETRAN (RENAJUD).
7.
Assim, há possibilidade de deferimento do pedido visando à
eventual satisfação do crédito atinente à verba honorária, eis que a
providência não é possível no caso concreto sem o auxílio do Estado,
por envolver sigilo, sendo que não haverá prejuízo ao recorrido,
homenageando-se
o
princípio
da
amplitude
da
prova,
especialmente, para que, dentro dos limites legais, seja buscada a
verdade real dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, DANDO-SE
POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA DESDE JÁ.
9.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR